Tribunal: STF
Processo: ARE 1302417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício entre o tomador de serviços e o reclamante (vinculado à entidade cooperativa) (Vol. 37).



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 42).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta “violação direta e literal à Constituição Federal no que tange aos artigos 1º, IV e art. 170, ambos da CF/88 (princípio da livre iniciativa), art. 5º, II, da CF/88 (princípio da liberdade contratual); art. 174 da CF/88; tese de repercussão geral já declarada pelo C. STF através do tema nº 725 (Licitude Da Terceirização) e ADPF nº 324 do C. STF” (Vol. 44, fl. 3).



    Alega que a decisão recorrida, afastando a tese firmada por esta SUPREMA CORTE que declarou a licitude da terceirização de trabalho (Tema 725 e ADPF 324), reconheceu o vínculo empregatício entre a tomadora de serviços e o reclamante.



    Alega-se, ainda, violação aos artigos 3º, I, e 5º, II, XXII, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, requerendo a reforma da decisão que condenou a recorrente ao pagamento de horas extras, ao fundamento de que “as horas extras requeridas E RECONHECIDAS JUDICIALMENTE, são manifestamente impossíveis (JORNADA IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADA AO LONGO DE 10 ANOS SEGUIDOS E CONSECUTIVOS, CONFORME CONSTOU NA DELIMITAÇÃO DO ACÓRDÃO)” (fl. 28, Vol. 44).



    Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta inexistência de repercussão geral da matéria, ausência de violação direta à Constituição e incidência da Súmula 279 do STF. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida (Vol. 52).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que não houve o esgotamento de instância, de forma que incide a Súmula 281 do STF (Vol. 56).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular apontado (Vol. 58).



    Em nova análise, o TST recebeu o Agravo e determinou seu processamento (Vol. 61).



    Em 1º/2/2021, a Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao RE aplicando o óbice previsto na Súmula 281 do STF (Vol. 69).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 70), houve a reconsideração da decisão anteriormente proferida, determinando-se a distribuição do processo (Vol. 72).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do Tribunal Superior do Trabalho para considerar a ilicitude da terceirização (Vol. 37, fl. 14):



    “VÍNCULO DE EMPREGO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVA. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FÁTICO-JURÍDICOS INSCRITOS NO ART. 3º DA CLT. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÉCNICA DE DISTINÇÃO 



    [...]



    No recurso de revista, a reclamada, ora recorrente, sustenta a inviabilidade de reconhecimento de vínculo de emprego com o reclamante, visto que este não haveria comprovado os requisitos necessários para tanto. 



    Afirma que o reclamante mantinha vínculo de cooperado com a Cooperativa reclamada, a qual prestava serviços para diversas tomadoras. 



    Analiso. 



    Em sessão realizada em 30/8/2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324, fixou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Na mesma assentada, a Suprema Corte concluiu o julgamento do RE 958.252, submetido à sistemática da repercussão geral, e firmou o entendimento de que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 



    A partir das premissas jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, reputando lícita a terceirização de serviços independentemente da natureza da atividade terceirizada, resulta superado o entendimento cristalizado na Súmula nº 331, I, deste Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que a terceirização de atividade-fim, por si só, implicava o reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador com o tomador de serviços. 



    Contudo, o precedente firmado pela Corte Suprema não impede que a Justiça do Trabalho, examinando concretamente a controvérsia, identifique os requisitos fático-jurídicos exigidos para a configuração do vínculo de emprego, inscritos no art. 3º da CLT, e reconheça o liame, em juízo valorativo de fatos e provas que não decorre da mera constatação de que os serviços terceirizados se inserem na atividade finalística do empreendimento. 



    Trata-se da adoção, no particular, da técnica de julgamento conhecida como distinguishing, segundo a qual, a partir da extração da ratio decidendi do julgado paradigmático (leading case), autoriza-se sua não aplicação às situações em que verificada a distinção fático-jurídica entre o precedente e a hipótese em julgamento. 



    Na espécie, o Tribunal Regional, valorando o conjunto probatório dos autos, firmou convicção quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, anotando expressamente que a prestação de serviços do reclamante à tomadora de serviços se dava mediante onerosidade, pessoalidade, não-eventualidade e com subordinação jurídica. 



    Nesse sentido, o reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante com a empresa ora recorrente não decorreu da simples natureza das atividades prestadas, mas da verificação, pelo Colegiado Regional, da presença dos requisitos fático-jurídicos para a configuração do liame, denotando circunstâncias que distinguem a presente hipótese do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se que entendimento diverso, no sentido da ausência de preenchimentos dos referidos requisitos do vínculo de emprego, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável nesta fase recursal extraordinária, a teor da Súmula nº 126 do TST. 



    Nesse contexto, não se cogita do afastamento do vínculo de emprego declarado em juízo. Não se identificam, dessa forma, as violações e as contrariedades apontadas. Os arestos transcritos no recurso de revista revelam-se inespecíficos por não tratarem de hipóteses em que constatada fraude na contratação de cooperativa e a presença de requisitos da relação de emprego entre o suposto cooperado e a tomadora de serviços. Incidência da Súmula nº 296 do TST. Nego seguimento.” (grifo nosso)



    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido contrariou o entendimento recentemente fixado por esta CORTE, em 30/8/2018, quando do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE SUPREMA considerou inconstitucional a Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.”



    Dessa forma, não há como se confundir a atividade de cooperação com a hipótese de ilícita intermediação de mão de obra, como fez o acórdão recorrido. 



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a existência de vínculo empregatício entre a CASA FASANO EVENTOS LTDA e o cooperado.



    Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente